Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS PELA EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte.

2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a sua pertinência para deferir ou indeferir a sua produção. Desse modo, se entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas.

3. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros decorre do dever de mútua assistência prevista no art. 1.566, II, do Código Civil, e baseia-se no princípio da cooperação, devendo ser compatível com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

4. Demonstrada a necessidade alimentar da ex-companheira e não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar a sua insuficiência financeira sob a totalidade de seus ganhos, mostra-se adequada, levando em consideração o binômio possibilidade x necessidade, a fixação da verba alimentícia em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzido apenas os descontos compulsórios.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.